Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO CERTA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DEMONSTRANDO O VALOR DA EXAÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA.
1. O contrato de locação assinado por duas testemunhas e que prevê que o locatário é responsável pelo pagamento do IPTU/TLP é título executivo extrajudicial apto a lastrear a ação de execução (art. 784, incisos II e VIII, do CPC), desde que acompanhado da indicação, devidamente comprovada, do valor da exação fiscal, de sorte que, sem essa informação, a obrigação será ilíquida.
2. Reconhecido que o título executivo extrajudicial não é líquido, fica prejudicada a apreciação a respeito do cumprimento ou não do ônus disposto no § 3o do art. 917 do CPC, posto que se a execução sequer é viável, inexiste razão para discutir o quantum debeatur – e, como consequência, o cumprimento ou não dos requisitos processuais para tanto.
3. Recurso conhecido e desprovido.